Tribunal: TJSP
Processo: 2273226-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESERVA E RECONHECIMENTO DE HONORÁRIOS DEVIDOS AOS ANTIGOS PATRONOS. MANUTENÇÃO. PRETENSÃO QUE DEVERÁ SER DEDUZIDA EM AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.